Tribunal: TJDFT
Processo: 0756679-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. EC N. 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, afirmando ser cabível a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, englobando principal atualizado e juros moratórios, em execução contra a Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples.
4. Exsurge constitucional a Resolução no 303/2019, porquanto inserta no poder regulamentar do CNJ, conforme estabelecido no artigo 103-B, § 4o, I, da Constituição.
5. A incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo nem bis in idem, por se tratar de índice aplicado de forma simples, com prospecção futura, em consonância com o regime constitucional vigente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, art. 3o. Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 07370764520238070000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 03.04.2024. TJDFT, AI, 07434992120238070000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 15.03.2024. TJDFT, AI, 07074801620238070000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 18.09.2023.